Tribunal: TJES
Processo: 0035984-86.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035984-86.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: QUALITY RESTAURANTE INDUSTRIAL LTDA

APELADO: MARIA DA PENHA MOTA ROSSI

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECONVENÇÃO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. NEXO DE CAUSALIDADE. RUPTURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou improcedente o pedido da empresa locatária e procedente a reconvenção da locadora para condenar a autora ao pagamento de débitos de consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a conduta da locadora de trancar o imóvel com uma corrente configura ato ilícito indenizável ou se a paralisação das atividades da empresa locatária decorreu de sua própria culpa, notadamente em razão de inadimplemento e interdição por órgãos de fiscalização, o que romperia o nexo de causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incumbe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo a mera alegação, desprovida de lastro probatório, suficiente para a procedência do pedido indenizatório.

A interdição do estabelecimento comercial pela Vigilância Sanitária, por culpa exclusiva da locatária, rompe o nexo de causalidade entre a conduta posterior da locadora (trancar o imóvel abandonado) e a paralisação das atividades empresariais, afastando o dever de indenizar.

A reparação por danos materiais exige prova concreta, não sendo suficientes para esse fim documentos produzidos unilateralmente, como balancetes e inventários desacompanhados das respectivas notas fiscais.

Não há dano moral a ser indenizado quando o abalo à honra objetiva da pessoa jurídica decorre de sua própria desídia, como a interdição sanitária por falta de higiene, e não da conduta da parte contrária.

Na reconvenção, comprovado o débito pela reconvinte, cabe à parte reconvinda o ônus de demonstrar o respectivo pagamento, conforme art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível, por meio da qual pretende
QUALITY RESTAURANTE INDUSTRIAL LTDA
(ID 7555310) ver reformada a r. sentença (fls. 315-318, integrada às fls. 329-332) proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou improcedente a pretensão autoral deduzida na ação de indenização por danos materiais e morais e, em sede de reconvenção, julgou procedente o pedido formulado pela ré para condenar a empresa autora ao pagamento de R$ 2.883,41 (dois mil, oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e um centavos) a título de danos materiais.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese:
(i)
a ocorrência de confissão por parte da apelada quanto ao ato ilícito de lacrar o estabelecimento comercial com uma corrente, configurando exercício arbitrário das próprias razões;
(ii)
a comprovação dos danos materiais por meio de balancetes, inventário de bens e por um suposto "distrato unilateral" juntado pela própria ré, que evidenciaria a apropriação indevida do seu maquinário;
(iii)
o cabimento da indenização por danos morais em razão da humilhação de ter seu restaurante fechado e das multas sofridas por culpa da apelada, que teria entregue um imóvel em condições inadequadas; e
(iv)
a ausência de prova de que a apelada teria, de fato, quitado os débitos de consumo que são objeto da condenação na reconvenção.

Depreende-se dos autos que a sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão autoral sob o fundamento de que a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente a existência dos danos alegados e o nexo de causalidade com qualquer conduta da ré. Em contrapartida, acolheu a reconvenção por entender que a ré/reconvinte comprovou o débito, enquanto o autor/reconvindo não demonstrou o respectivo pagamento.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir se a conduta da locadora, ao apor uma corrente no imóvel locado, configurou ato ilícito passível de indenização por danos materiais e morais, ou se a rescisão do contrato e a cessação das atividades empresariais se deram por culpa exclusiva da locatária, em razão de seu inadimplemento contratual e de interdições por órgãos de fiscalização.

De início, sublinhe-se que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, é claro ao dispor que “
o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
”.

Não por outro motivo que a orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a distribuição do ônus probatório, regra de julgamento basilar no processo civil, impõe ao autor a demonstração, ainda que mínima, dos fatos que alicerçam sua pretensão, de sorte que a mera alegação, desprovida de lastro probatório idôneo, não autoriza a procedência do pedido indenizatório.

Ademais, a reparação por danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, não se compadece com conjecturas, exigindo prova concreta daquilo que o lesado razoavelmente deixou de lucrar, nos termos do art. 402 do Código Civil. Outrossim, o dano moral da pessoa jurídica, embora cabível (Súmula 227/STJ), demanda a comprovação de efetiva ofensa à sua honra objetiva, não podendo ser presumido a partir do mero descumprimento contratual.

Voltando-nos ao caso vertente, observa-se que a apelante fundamenta sua pretensão indenizatória em dois pilares centrais: a confissão da apelada de que passou uma corrente no imóvel e a suposta apropriação de seus bens.

Contudo, uma análise aprofundada do acervo probatório revela que a narrativa autoral não se sustenta, haja vista que, embora a apelada admita ter trancado o estabelecimento, sua justificativa – a de que o imóvel fora abandonado pela apelante, que o deixou aberto e vulnerável – encontra robusto respaldo indiciário nos autos, que demonstram a grave crise financeira e administrativa que já vinha sendo enfrentada pela recorrente.

De fato, a prova documental evidencia que a apelante não apenas estava inadimplente com os aluguéis (conforme comprovantes de depósito em valor inferior ao pactuado, juntados pela própria autora em Fls. 34) e com as contas de consumo, mas, o que é mais grave, sofria com reiteradas autuações do Poder Público, que culminaram na interdição de suas atividades por falta de higiene e armazenamento inadequado de alimentos (Termo de Interdição, fls. 46).

Do ponto de vista lógico-jurídico, a existência de uma interdição administrativa por parte da Vigilância Sanitária tem o condão de quebrar o nexo de causalidade entre a conduta da apelada e a paralisação do restaurante, pois o estabelecimento já estava impedido de funcionar por culpa exclusiva da apelante, que não mantinha as condições mínimas de operação exigidas pela legislação, tendo sido suspendido, inclusive, o fornecimento de energia elétrica no imóvel por falta de pagamento de diversas faturas, conforme se denota às fls. 147 dos autos físicos.

Portanto, a alegação de que a colocação da corrente foi a causa dos prejuízos e dos lucros cessantes revela-se frágil diante das demais provas dos autos.

Noutro viés, a prova do dano material (dano emergente) também não exsurge cristalina do presente caderno processual, pois consiste em balancetes e inventário produzidos unilateralmente, sem assinaturas de profissionais habilitados e desacompanhados das respectivas notas fiscais que comprovem a propriedade e o valor de todos os bens.

Ademais, no que tange ao dano moral, não vislumbro a ocorrência de abalo à honra objetiva da empresa apelante, uma vez que os fatos que efetivamente possuem o condão de macular a imagem de uma empresa do ramo alimentício – as autuações por falta de higiene e a interdição sanitária – foram provocados por sua própria desídia.

Com efeito, pretender imputar à locadora a responsabilidade por um descrédito comercial gerado por sua própria má gestão é inverter a lógica da responsabilidade civil.

Por fim, quanto à procedência da reconvenção, a decisão de primeiro grau mostra-se irretocável, pois a apelada/reconvinte juntou as faturas que comprovam o débito, e a apelante/reconvinda não produziu prova do seu pagamento, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, uma vez que a apelante não demonstrou minimamente os fatos constitutivos de seu direito, tentando, sem sucesso, transferir à apelada a responsabilidade pelo não êxito do empreendimento comercial.

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença em desfavor da autora/apelante, elevando os da ação principal para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa e os da reconvenção para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, mantida, contudo, a suspensão da exigibilidade da verba, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita .

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)